Tribunal: STF
Processo: RE 576394
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CALÇADO EM PREMISSA AFASTADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A adoção explícita, pela instância judicante de origem, de tese constitucional divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evidencia que a afronta ao Magno Texto ocorreu de forma direta.



    2. O reexame do acervo probatório dos autos, no caso, é desnecessário, dado que o provimento do apelo extremo se deu nos limites da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido.



    3. Agravo regimental desprovido.